Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-39.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008967-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ENIO SAMPAIO - CPF: 105.981.381-53 (AGRAVANTE), ARI PINTO - CPF: 317.734.781-68 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO A TÍTULO GRATUITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Afigurando-se a necessidade de dilação probatória para esclarecer a controvérsia afeta à servidão de passagem a título gratuito e inexistindo prova de impedimento de acesso do Agravado ao respectivo imóvel e muito menos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há falar em concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENIO SAMPAIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Servidão nº 1000513-08.2020.8.11.0053,
indeferiu
a concessão do direito de servidão do agravante, referente ao imóvel rural do agravado, sendo um lote de 30x60, sendo 30 de frente e 60 de fundo, com direito à acesso ao Rio Cuiabá, situado em uma localidade denominada Santa Clara no município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois desde o momento da compra do imóvel, em 21 de setembro de 2016, estava autorizado a utilizar-se da servidão de passagem para ter acesso ao Rio Cuiabá, que corre ao fundo de sua propriedade. Entretanto, recentemente, em 02.04.2020, o agravado construiu uma cerca nos fundos de sua propriedade, impedindo, deste modo, o acesso do mesmo à trilha construída pelo autor, que dá acesso ao Rio.

Informa que, apesar de a referida servidão não ter sido devidamente titulada, ou seja, não fora levada a registro em cartório competente, o presente caso versa sobre uma servidão de passagem aparente, pois há mais de 04 (quatro) anos o agravante, bem como os demais moradores da comunidade, utilizam a referida passagem.

Relata que se mostra imprescindível o acesso ao Rio Cuiabá pelo agravante, pois este é o único meio de locomoção possível no período da cheia, tendo em vista que tal local se encontra no Pantanal Mato-Grossense, e as estradas ficam intransitáveis em tal época.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de reconhecer o seu direito de servidão, procedendo-se com a retirada da cerca situada no caminho construído na passagem cedida, desobstruindo-a e garantindo a sua livre utilização.

A liminar recursal foi indeferida no id. 41624966.

Conforme certidão de id. 48646474, não foi possível intimar a parte agravada.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Da leitura dos autos extrai-se a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer a controvérsia.

O douto Julgador
a quo
, também deixou implícita essa necessidade, ao fundamentar:

Isso porque, no caso, não há registro de servidão de passagem ou declaração expressa do proprietário nesse sentido, tanto que o agravante busca exatamente o reconhecimento de servidão.

A respeito da servidão, o art. 1.378 do CC prevê que o instituto proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Ademais, pela ausência do competente registro ou de usucapião, constata-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito do recorrente, pois que há sérias dúvidas, a serem sanadas em cognição exauriente, se o imóvel está ou não encravado do direito real de servidão.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Dessa feita, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, sendo, ainda, que o pleito aqui contido, poderá, conforme ressalvado no fundamento dito alhures, ser reiterado a qualquer momento.

Feitas estas considerações, e diante da evidente necessidade de maior instrução probatória, não carece de reparo a decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020